Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. MÉRITO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIDO.
I - O habeas corpus é ação de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos argumentos lançados na inicial, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de negativa de seguimento.
II - Se o agravo atende o disposto no art. 265 do RITJDFT, deve ser conhecido.
III - O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de que seja mantida.
IV - Se no recurso o agravante se limita a repisar os argumentos da inicial do writ, deixando inclusive de apresentar a documentação necessária, permanece o óbice para o conhecimento da impetração.
V - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.